Tribunal: TJDFT
Processo: 0751664-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751664-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JEAN DUARTE DE CARVALHO RECORRIDO: M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. O A decisão agravada decidiu ser inadmissível a penhora do salário. 1.2. Nesta sede recursal, o agravante pede a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão e, no mérito o provimento do recurso para ser deferido o pedido de realização da penhora de 30% da remuneração da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade ou não da penhora de verbas salariais e (ii) verificar a se há ou não comprometimento da subsistência e da dignidade da agravante e de sua família em decorrência do bloqueio de valores na conta a qual recebe seus proventos de aposentaria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A penhora de 10% dos valores penhorados, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; STJ, Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade de verba salarial, por ofender o núcleo essencial do direito e a dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente assistido pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a penhora de 10% dos valores penhorados, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos”. (ID 71036829, voto relator). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012